Tribunal: CARF
Processo: 11831.002880/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 57, § 3o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade Julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃODERENDIMENTOS.
Cabe ao Contribuinte informar na Declaração de Ajuste Anual a totalidade dos rendimentos recebidos no decorrer do ano-calendário. O não oferecimento dos rendimentos à tributação sujeita o Contribuinte ao lançamento de ofício e à aplicação da multa de 75% (setenta e cinco por cento) incidente sobre o valor do imposto apurado.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.002880/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.096 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
PABLO FRANCISCO GIMENEZ MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES
E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 57, § 3o1, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade Julgadora de
primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃODERENDIMENTOS.
Cabe ao Contribuinte informar na Declaração de Ajuste Anual a totalidade dos
rendimentos recebidos no decorrer do ano-calendário. O não oferecimento dos
rendimentos à tributação sujeita o Contribuinte ao lançamento de ofício e à
aplicação da multa de 75% (setenta e cinco por cento) incidente sobre o valor
do imposto apurado.

1 Art. 57. (...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.002880/2009-39
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.096 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002880/2009-39

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.096 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002880/2009-39

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face do
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2004, exercício 2005, formalizando exigência
de crédito tributário assim discriminado:

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fls.
13/14), o lançamento originou-se da omissão de rendimentos resgatados do Bradesco Vida e
Previdência no valor de R$ 92.725,64 (noventa e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e
sessenta e quatro centavos) e da glosa do imposto retido na fonte no valor de R$ 10.383,74
(dez mil, trezentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos), correspondente aos
rendimentos tributáveis recebidos de CoinbraFrutesp S.A. Bank Brasil S.A. Confira-se:

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.096 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002880/2009-39

Em 22/07/2009 (e-fl. 33), o Contribuinte foi cientificado da lavratura da
Notificação de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 02/08), por meio da
qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
não teve a oportunidade de apresentar adequadamente os documentos
requisitados pela fiscalização, pelo fato de estar à época do recebimento da
notificação fiscal residindo no exterior, conforme comprovam os
documentos anexos;
(ii)
na declaração de IRPF ano-calendário 2004 constam os seguintes
rendimentos tributáveis: R$ 79.833,34, como rendimento de salário pago
pela Comércio e Indústrias Brasileiras Coinbra S.A. e R$ 40.000, como
rendimentos de salário pagos pela Coinbra-Frutesp S.A.;
(iii)
os R$ 40.000,00 de que trata a declaração de IRPF do Impugnante do
ano-calendário 2004, equivocadamente constantes como rendimentos de
salário recebidos da Coinbra-Frutesp S.A., em realidade, dizem respeito
a depósito feito pela Coinbra-Frutesp S.A. em conta de plano de
previdência privada que era mantido pelo Impugnante junto ao Bradesco
Vida e Previdência S.A.;
(iv)
tal valor foi totalmente resgatado pelo Impugnante durante o ano de 2004,
juntamente com outros R$ 52.725,64, que correspondem a depósitos
anteriores feitos na mesma conta de previdência privada do Impugnante
em anos anteriores a 2004;
(v)
os rendimentos totais do Impugnante no ano-calendário 2004 foram de R$
172.558,98 e não R$ 212.558,98.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 30 de janeiro de 2014, a 16a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (“DRJ/SP1”), em Acórdão de no 16-
54.710 (fls. 39/43), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a impugnação é parcial, pois o Contribuinte apenas contesta a
parcela de omissão de rendimentos no valor de R$ 40.000,00;
(ii)
na Declaração de Ajuste do ano-calendário 2004, o Contribuinte declarou
os seguintes rendimentos tributáveis: para a fonte pagadora Comércio e
Indústria Coinbra S.A., rendimentos de R$ 79.833,34 e IRRF de R$
15.533,26 e para Coinbra Frutesp S.A., rendimentos de R$ 40.000,00 e
IRRF de R$ 10.383,74;
(iii)
no lançamento em questão foram incluídos na base de cálculo do imposto
rendimentos de resgate de previdência privada pagas pelo Bradesco
Vida e Previdência no valor de R$ 92.725,64 e foi glosada a
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
correspondente à Coinbra-Frutesp;
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.096 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002880/2009-39

(iv)
em sua Impugnação, o Contribuinte reconhece a omissão de resgate
de previdência privada no valor de R$ 92.725,64; entretanto, alega que o
rendimento recebido de Coinbra Frutesp estaria incluído no total
resgatado de sua conta de previdência privada. Afirma que a Coinbra
Frutesp efetuou depósito em conta de plano de previdência privada que era
mantido por ele no Bradesco Vida e Previdência S.A.;
(v)
o Contribuinte não nega ter recebido da Coinbra Frutesp o valor de R$
40.000,00. A sua alegação é a de que a fonte pagadora efetuou-lhe um
pagamento nesse valor por meio de um depósito direto em sua conta de
previdência privada e por isso sua declaração de rendimentos estaria
errada;
(vi)
embora o Impugnante demonstre desejar desqualificar a natureza desse
pagamento como tributável, na verdade, encontra-se perfeitamente
identificada a ocorrência do fato gerador do imposto de renda na forma
como disposto no artigo 43 do Código Tributário Nacional (“CTN”);
(vii)
e também não se pode afirmar que os R$ 40.000,00 já estariam sendo
tributados como resgate de previdência privada, em razão de serem fatos
geradores distintos. O primeiro como rendimento do trabalho e o segundo
como resgate de contribuição;
(viii) o fato de a disponibilidade econômica ter sido adquirida pelo Contribuinte
por intermédio de crédito em sua conta previdência não altera a natureza
jurídica do pagamento;
(ix)
o resultado tributário de um pagamento efetuado por meio de depósito em
conta de previdência é que pode ser nulo, mas não a natureza tributária do
pagamento;
(x)
o resultado tributário pode ser nulo, pois, apesar de o rendimento ser
tributável, a legislação permite a dedução das contribuições para entidades
de previdência privada da base de cálculo do imposto devido na
Declaração de Ajuste, conforme artigo 74 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99;
(xi)
no caso em exame, entretanto, o Contribuinte não comprova que o
pagamento efetuado no valor de R$ 40.000,00 pela Coinbra-Frutesp foi
inteiramente utilizado como contribuição à previdência complementar.
Somente com a comprovação da contribuição realizada é que o
Contribuinte teria direito à dedução limitada a 12% do total de
rendimentos da base de cálculo do imposto;
(xii)
ainda que tivesse sido comprovada a contribuição no valor de R$
40.000,00, apenas a parcela correspondente a 12% do total dos
rendimentos tributáveis poderia ser deduzida;
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.096 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002880/2009-39

(xiii) por fim, como cabe ao Contribuinte informar na declaração de ajuste anual
a totalidade dos rendimentos recebidos no decorrer do ano-calendário,
deve ser mantida a omissão de rendimentos em tela.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Cabe ao contribuinte informar na declaração de ajuste anual a totalidade dos
rendimentos recebidos no decorrer do ano-calendário. O não oferecimento dos
rendimentos à tributação sujeita o contribuinte ao lançamento de ofício e a
aplicação da multa de 75% incidente sobre o valor do imposto apurado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Em 01/07/2014, o Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 16-54.710, através do “Termo de Ciência, Vista e Entrega de Cópia de Processo
Digital” (e-fl. 48), e, na sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fl. 55/60), por
meio do qual ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação, nos seguintes termos:
(i)
não teve a oportunidade de apresentar adequadamente os documentos
requisitados pela fiscalização, pelo fato de estar à época do recebimento da
notificação fiscal residindo no exterior, conforme comprovam os
documentos anexos;
(ii)
na declaração de IRPF ano-calendário 2004 constam os seguintes
rendimentos tributáveis: R$ 79.833,34, como rendimento de salário pago
pela Comércio e Indústrias Brasileiras Coinbra S.A. e R$ 40.000, como
rendimentos de salário pagos pela Coinbra-Frutesp S.A.;
(iii)
os R$ 40.000,00 de que trata a declaração de IRPF do Impugnante do
ano-calendário 2004, equivocadamente constantes como rendimentos de
salário recebidos da Coinbra-Frutesp S.A., em realidade, dizem respeito
a depósito feito pela Coinbra-Frutesp S.A. em conta de plano de
previdência privada que era mantido pelo Impugnante junto ao Bradesco
Vida e Previdência S.A.;
(iv)
tal valor foi totalmente resgatado pelo Impugnante durante o ano de 2004,
juntamente com outros R$ 52.725,64, que correspondem a depósitos
anteriores feitos na mesma conta de previdência privada do Impugnante
em anos anteriores a 2004;
(v)
os rendimentos totais do Impugnante no ano-calendário 2004 foram de R$
172.558,98 e não R$ 212.558,98.
É o relatório.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.096 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002880/2009-39

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20172, pela Portaria CARF n° 6.786/20223 e pela Portaria CARF/ME n°
2.605/20224. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
01/07/2014 (e-fl. 48), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 31/07/2014 (e-fl.
54), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19725.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito a Notificação de Lançamento
lavrada pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de ofício relativo à omissão de
rendimentos resgatados do Bradesco Vida e Previdência no valor de R$ 92.725,64 (noventa e
dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos) e da glosa do imposto
retido na fonte no valor de R$ 10.383,74 (dez mil, trezentos e oitenta e três reais e setenta e

2 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
4 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.096 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002880/2009-39

quatro centavos), correspondente aos rendimentos tributáveis recebidos de
CoinbraFrutesp S.A. Bank Brasil S.A.
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente o
lançamento, tendo em vista que, “ao contribuinte cabe informar na declaração de ajuste
anual a totalidade dos rendimentos recebidos no decorrer do anocalendário, deve ser
mantida a omissão de rendimentos em tela”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
Trata-se de impugnação parcial em que o contribuinte apenas contesta a parcela de
omissão de rendimentos no valor de R$ 40.000,00.
Na Declaração de Ajuste do ano-calendário 2004, o contribuinte declarou os seguintes
rendimentos tributáveis:

No lançamento em questão foram incluídos na base de cálculo do imposto rendimento
sde resgate de previdência privada pagas pelo Bradesco Vida e Previdência no
valor de R$ 92.725,64 e foi glosada a compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte correspondente à CoinbraFrutesp.
Em sua impugnação, o contribuinte reconhece a omissão de resgate de
previdência privada no valor de R$ 92.725,64; entretanto, alega que o rendimento
recebido de Coinbra – Frutesp estaria incluído no total resgatado de sua conta
de previdência privada. Afirma que a Coinbra Frutesp efetuou depósito em conta de
plano de previdência privada que era mantido por ele no Bradesco Vida e Previdência
S.A.
Vê-se, portanto, que o contribuinte não nega ter recebido da CoinbraFrutesp o
valor de R$ 40.000,00. A sua alegação é a de que a fonte pagadora efetuou-lhe um
pagamento nesse valor por meio de um depósito direto em sua conta de previdência
privada e por isso sua declaração de rendimentos estaria errada.
Embora o impugnante demonstre desejar desqualificar a natureza desse pagamento
como tributável, na verdade, encontra-se perfeitamente identificada a ocorrência do
fato gerador do imposto de renda na forma como disposto no art. 43 do
Código Tributário Nacional, transcrito abaixo:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos
de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
E também não se pode afirmar que os R$ 40.000,00 já estariam sendo tributados
como resgate de previdência privada, em razão de serem fatos geradores distintos. O
primeiro como rendimento do trabalho e o segundo como resgate de contribuição.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.096 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002880/2009-39

O fato de a disponibilidade econômica ter sido adquirida pelo contribuinte por
intermédio de crédito em sua conta previdência não altera a natureza jurídica
do pagamento.
O resultado tributário de um pagamento efetuado por meio de depósito em conta de
previdência é que pode ser nulo, mas não a natureza tributária do pagamento.
O resultado tributário pode ser nulo, pois, apesar de o rendimento ser tributável,
a legislação permite a dedução das contribuições para entidades de previdência
privada base de cálculo do imposto devido na Declaração de Ajuste, conforme
art. 74 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000, de 26 de
março de 1999.
[...]
Assim, o rendimento tributável incluído na base de cálculo pode ser inteiramente
deduzido na apuração da base de cálculo, desde que presentes os requisitos
exigidos pela legislação conforme parágrafos 1o e 2o do art. 74 reproduzido acima.
No caso em exame, entretanto, o contribuinte não comprova que o pagamento
efetuado no valor de R$ 40.000,00 pela Coinbra-Frutesp foi inteiramente utilizado
como contribuição à previdência complementar. Somente com a comprovação da
contribuição realizada é que o contribuinte teria direito à dedução limitada a 12% do
total de rendimentos da base de cálculo do imposto.
Notar que, ainda que tivesse sido comprovada a contribuição no valor de R$
40.000,00, apenas a parcela correspondente a 12% do total dos rendimentos
tributáveis poderia ser deduzida.
Como ao contribuinte cabe informar na declaração de ajuste anual a totalidade
dos rendimentos recebidos no decorrer do ano-calendário, deve ser mantida a
omissão de rendimentos em tela.” (e-fls. 41/43, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
manutenção do lançamento, por entender pela ausência de comprovação do quanto alegado, já
que o Recorrente não comprovou que “o pagamento efetuado no valor de R$ 40.000,00 pela
Coinbra-Frutesp foi inteiramente utilizado como contribuição à previdência complementar”.
Desse modo, caberia ao Recorrente a comprovação da contribuição no valor
de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
No entanto, o Recorrente limitou-se em reproduzir ipsis litteris as alegações
apresentadas na Impugnação.
Dessa forma, considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o artigo 57, §3o, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)7, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:

6 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
7 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.096 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002880/2009-39

“Trata-se de impugnação parcial em que o contribuinte apenas contesta a parcela de
omissão de rendimentos no valor de R$ 40.000,00.
Na Declaração de Ajuste do ano-calendário 2004, o contribuinte declarou os seguintes
rendimentos tributáveis:

No lançamento em questão foram incluídos na base de cálculo do imposto rendimentos
de resgate de previdência privada pagas pelo Bradesco Vida e Previdência no valor de
R$ 92.725,64 e foi glosada a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
correspondente à Coinbra¬Frutesp.
Em sua impugnação, o contribuinte reconhece a omissão de resgate de previdência
privada no valor de R$ 92.725,64; entretanto, alega que o rendimento recebido de
Coinbra – Frutesp estaria incluído no total resgatado de sua conta de previdência
privada. Afirma que a Coinbra Frutesp efetuou depósito em conta de plano de
previdência privada que era mantido por ele no Bradesco Vida e Previdência S.A.
Vê-se, portanto, que o contribuinte não nega ter recebido da CoinbraFrutesp o valor de
R$ 40.000,00. A sua alegação é a de que a fonte pagadora efetuou-lhe um pagamento
nesse valor por meio de um depósito direto em sua conta de previdência privada e por
isso sua declaração de rendimentos estaria errada.
Embora o impugnante demonstre desejar desqualificar a natureza desse pagamento
como tributável, na verdade, encontra-se perfeitamente identificada a ocorrência do fato
gerador do imposto de renda na forma como disposto no art. 43 do Código Tributário
Nacional, transcrito abaixo:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
E também não se pode afirmar que os R$ 40.000,00 já estariam sendo tributados como
resgate de previdência privada, em razão de serem fatos geradores distintos. O primeiro
como rendimento do trabalho e o segundo como resgate de contribuição.
O fato de a disponibilidade econômica ter sido adquirida pelo contribuinte por
intermédio de crédito em sua conta previdência não altera a natureza jurídica do
pagamento.
O resultado tributário de um pagamento efetuado por meio de depósito em conta de
previdência é que pode ser nulo, mas não a natureza tributária do pagamento.
O resultado tributário pode ser nulo, pois, apesar de o rendimento ser tributável, a
legislação permite a dedução das contribuições para entidades de previdência privada
base de cálculo do imposto devido na Declaração de Ajuste, conforme art. 74 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000, de 26 de março de
1999.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.096 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002880/2009-39

Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal
do imposto, poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e
V):
(...)
II - as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas
no País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear
benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social.
§ 1o A dedução permitida pelo inciso II aplica-se exclusivamente à base
de cálculo relativa a rendimentos do trabalho com vínculo empregatício ou
de administradores, assegurada, nos demais casos, a dedução dos valores pagos
a esse título, por ocasião da apuração da base de cálculo do imposto
devido no ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, parágrafo único).
§ 2o A dedução a que se refere o inciso II deste artigo, somada à
dedução prevista no art. 82, fica limitada a doze por cento do total dos
rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto
devido na declaração de rendimentos (Lei no 9.532, de 1997, art. 11).
Assim, o rendimento tributável incluído na base de cálculo pode ser inteiramente
deduzido na apuração da base de cálculo, desde que presentes os requisitos exigidos
pela legislação conforme parágrafos 1o e 2o do art. 74 reproduzido acima.
No caso em exame, entretanto, o contribuinte não comprova que o pagamento efetuado
no valor de R$ 40.000,00 pela Coinbra-Frutesp foi inteiramente utilizado como
contribuição à previdência complementar. Somente com a comprovação da contribuição
realizada é que o contribuinte teria direito à dedução limitada a 12% do total de
rendimentos da base de cálculo do imposto.
Notar que, ainda que tivesse sido comprovada a contribuição no valor de R$ 40.000,00,
apenas a parcela correspondente a 12% do total dos rendimentos tributáveis poderia ser
deduzida.
Como ao contribuinte cabe informar na declaração de ajuste anual a totalidade dos
rendimentos recebidos no decorrer do ano-calendário, deve ser mantida a omissão de
rendimentos em tela.
Dessa forma, em face de todo o exposto voto pela improcedência da impugnação,
mantendo integralmente o crédito tributário exigido.”
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.096 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002880/2009-39

Fl. 81
DF CARF MF
Original